Tribunal: TJBA
Processo: 8002208-70.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002208-70.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAURICIA IDELFONSO GALDINO e outros Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DJANILTON BENTO CONCEICAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE CONSUMIDORA IDOSA E DEFICIENTE VISUAL. SEGURO DE VIDA "SUDAMERICA" NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEBITAMENTE SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR E HIPERVULNERABILIDADE DA AUTORA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. I. Caso em exame: Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por Mauricia Idelfonso Galdino e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de seguro, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00. A lide versa sobre descontos de seguro não solicitado ("Seguro de Vida Sudamerica") na conta bancária de consumidora idosa e cega. O banco recorrente alega ilegitimidade passiva e regularidade da contratação via telemarketing. A autora recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por descontos de seguro realizados em sua plataforma bancária. Discute-se a validade de consentimento obtido por áudio de telemarketing perante consumidor hipervulnerável, bem como a adequação do quantum indenizatório e a aplicação da repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir: O banco é parte legítima e responde solidariamente pelos danos, pois integra a cadeia de fornecimento ao viabilizar o desconto em sua conta. A responsabilidade é objetiva pelo risco da atividade, abrangendo fraudes e falhas no sistema bancário. A prova da contratação via áudio revelou-se inidônea, com preposta falando de forma acelerada, impedindo a compreensão clara por parte da consumidora idosa e deficiente visual, o que configura vício de consentimento e violação ao dever de informação. A restituição deve ocorrer em dobro, ante a ausência de engano justificável e a falha grave no processo de adesão. O dano moral é mantido em R$ 5.500,00, valor que observa a extensão do dano e a condição das partes, evitando o enriquecimento sem causa e atendendo ao caráter pedagógico da medida. Os honorários são majorados em desfavor do réu em razão do trabalho adicional em grau recursal. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem solidariamente por descontos indevidos em conta corrente relativos a seguros não contratados. 2. A falha no dever de informação e o vício de consentimento em contratação por telefone com consumidor hipervulnerável gera o dever de restituir em dobro e indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 7º, 14, 39, IV e 42, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, § 11 e art. 487, I; Súmulas 297 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP; TJ-BA, Apelação 8031989-69.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002208-70.2022.8.05.0182, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, MAURICIA IDELFONSO GALDINO e o BANCO BRADESCO S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação contratual e condenou as rés à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, majorando-se os honorários advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A. para 12% sobre o valor da condenação, conforme o dispositivo do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA